Tribunal: CARF
Processo: 10860.902126/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902126/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.315 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
DOKAR VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO.
Cabe ao sujeito passivo demonstrar a existência de saldo negativo para fins de
declaração de compensação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.313, de 17 de
novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10860.902124/2014-69, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram do sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902126/2014-58
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.315 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902126/2014-58

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reprod
a quo
-

A Recorrente, por meio do PER/DCOMP no 25913.85238.251013.1.7.03-0000

CSLL, apurado em 2010, no montante de R$
1.047,02.

DO DESPACHO
094480348,
de 05/11/2014

3
inconformidade (fls. 02/28), alegando
3.1 Preliminarmente - Nulidade por:
3.1.1
3.1.
3.2
3 .
–
proferida

nos termos do art. 66 da Lei no
8.383/91; e
d) – MS no 2008.34.00.001169-9;
3
3 – Art. 151 do CTN.
3 ues,
inscrito na OAB/SP sob o no das, 12901,
Torre Oeste, 17o – -910.
instância, a 3a Turma da DRJ04 proferiu o
acórdão 104-000.010, julgando improcedente a manifestação de inconformidade, rejeitando a
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.315 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902126/2014-58

preliminar de nulidade arguida, não reparando o despacho decisório e suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário e litígio.
a quo, a
:
(i)
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no Decreto no
70.235/72, no §11 do art. 74 da Lei no 9.430/96 e no art. 151 do CTN;
(ii)

la defesa, o

;
(iii)
do crédito oriundo do saldo negativo de CSLL -

dem

(iv)
do caráter confiscatório da penalidade imputada, a multa instituída é
considerada in previsto no
artigo 5o, inciso XXXIV da CF/88; a garantia do devido processo legal
prevista no artigo 5o
proporcionalidade e da razoabilidade.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo.
Inicialmente, ao contrário do que alega a Recorrente, não vislumbro
qualquer vício de nulidade no presente processo administrativo tributário.
Tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido foram claros e
permitiram à Recorrente o exercício do seu direito de defesa. Não há que
se falar, também, na ocorrência de quaisquer das situações ensejadoras de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, afastando-se
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.315 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902126/2014-58

a possibilidade de anulação dos atos até aqui realizados prevista na Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Dessa forma rejeito à preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
Quanto ao mérito, nota-se que a Recorrente apresenta em sede de recurso
voluntário, um longo arrazoado sobre a aplicação do princípio da verdade
material no processo administrativo tributário e encerra argumentando
pela inconstitucionalidade da multa aplicada por ofensa ao princípio da
vedação ao confisco.
Aqui já importa destacar que relativamente à origem do crédito utilizado
na DCOMP, parte na qual deveria ter sido mais cuidadosa, a Recorrente
economizou e se limitou dizer que:
O aludido crédito refere-se a saldo negativo de IRPJ devidamente retido na fonte
pela Recorrente, conforme demonstrado através dos documentos carreados ao
presente processo.
Vale apontar que apontar a existência inquestionável dos valores apontados de
saldo negativo de IRPJ, bem como o montante da compensação do processo
judicial, Processo no 2008.34.00.001169-9 (0001162-69.2008.401.3400) – foi
devidamente parcelado, quando a empresa aderiu ao Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT – Demais Débitos, em 28.08.2017 –
Parcelamento 001338860
Assim, existindo a prova que houve a devida retenção do imposto – de onde
exsurge o direito de crédito da RECORRENTE – não há outra conclusão senão
que o lançamento está embasado em mera presunção, vale dizer, apenas em
virtude da não apresentação até o momento de um documento em específico,
nada obstante os demais e robustos elementos juntados pela RECORRENTE.

Verifica-se que em sua peça impugnatória, a Recorrente defendeu a
origem do crédito na legitimidade dos créditos de PIS e COFINS do
regime monofásico que teriam sido utilizados para compensação do saldo
negativo informado em DComp, com base em alegada autorização
judicial concedida, sempre segundo a Recorrente, nos autos do processo
no 2008.34.00.001169-9.
Mesmo que fosse o caso de compensação com créditos de PIS e COFINS
do regime monofásico, o contribuinte também não consignou em sua
PERDCOMP a origem em tais créditos, classificando-os como
pagamento de estimativas mensais.
Ademais, a alegada sentença concessiva da segurança quanto ao direito
creditório da Recorrente foi reformada, tendo por fundamento a decisão
recente do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Resp 1.894.741 -
RS, que fixou que não cabe creditamento de PIS e COFINS sobre os
componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação
monofásica.
Entendimento este consignado na decisão em embargos de divergência
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na ação apontada pelo
contribuinte de no 0001162.69.2008.4.01.3400 (200834000011699).
Veja-se:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.315 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902126/2014-58

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. A Primeira Seção desta
Corte, no julgamento do REsp 1.894.741/RS, de relatoria do Ministro Mauro
Campbell Marques, processado sob o rito dos feitos repetitivos, Tema
1.093/STJ, publicado em 05/05/2022, consolidou as seguintes teses:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do
DecretoLei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I,
"b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não
permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de
bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei
n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica
do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os
comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não
cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não
sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição
de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de
bens sujeitos à tributação monofásica.
Observa-se dos autos que o acórdão embargado encontra-se em consonância
com a jurisprudência pacífica desta Corte, firmada em recurso especial
representativo da controvérsia. Aplicável, portanto, o óbice da Súmula
168/STJ. ANTE O EXPOSTO, não conheço dos embargos de divergência.
Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2022. ( EAREsp no 1175925 / DF
(2017/0246866-2) - NÚMEROS DE ORIGEM: 00011626920084013400,
200834000011699 - RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA - Brasília, 24 de
maio de 2022.)

A decisão contrária ao contribuinte transitou em julgado no STF em
19/08/2022.
É por essas razões que a legislação tributária impede o aproveitamento de
créditos judiciais antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 74, da
Lei no 9.430/1996 e art. 170-A, do CTN.
O argumento de que o montante da compensação do processo judicial,
Processo no 2008.34.00.001169-9 (0001162-69.2008.401.3400) teria sido
parcelado através do Programa Especial de Regularização Tributária –
PERT, somente confirma a inexistência de direito creditório decorrente
da referida ação.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.315 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902126/2014-58

Ademais, mesmo que os débitos das estimativas tenham sido incluídos no
parcelamento, conforme alegado pela Recorrente, é possível verificar do
documento de fl. 149 – 158, que a Recorrente pagará o débito em 146
prestações, sendo que o último pagamento está previsto para 31/01/2030.
Ou seja, o crédito pleiteado pela Recorrente carece dos requisitos de
liquidez e certeza previsto pelo art. 170, do Código Tributário Nacional.
Quanto ao caráter confiscatório da multa, o contribuinte não trouxe
qualquer fundamento para seu pleito de redução do percentual exigido,
limitando-se a expor seu inconformismo aduzindo genericamente a
abusividade da multa e requerendo sua redução, sem aludir a qualquer
parâmetro do que considera um percentual legítimo, assim como sem
trazer qualquer em embasamento para defender tal percentual.
Ademais disso, a pretensão da Recorrente encontra um obstáculo na
Súmula CARF no 2, bem como art. 26-A do Decreto no 70.235, que
impedem que seja afastada a aplicação de lei, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Por fim, quanto à alegada coincidência entre os débitos objeto do
presente e do processo 10860.902.253/2014-57, entendo que o
requerimento formulado pela Recorrente não deve ser conhecido por esta
turma, por ter sido trazido apenas na petição juntada às fls. 195, após a
interposição do recurso voluntário e desacompanhada de documentos
capazes de demonstrar o quanto alega.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 200
DF CARF MF
Original